Tribunal: TJBA
Processo: 8014050-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014050-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADO: L. P. L. e outros

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DE CASTRO, ELIHU RUBENS DE CASTRO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CARDÍACA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Plano de Saúde, contra decisão que deferiu liminar, determinando a transferência de menor para o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal (ICTDF) em UTI móvel e o custeio integral dos procedimentos médicos relacionados ao transplante cardíaco, sob pena de multa diária. A empresa alegou ausência de cobertura contratual e geográfica, bem como inexistência de prova da necessidade
d
a permanência hospitalar até o transplante da Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão no rol da ANS justifica a recusa de cobertura do procedimento de transplante cardíaco; (ii) estabelecer se a cláusula de exclusão geográfica pode ser invocada para eximir o plano de saúde da responsabilidade de custeio; (iii) determinar se o cumprimento da liminar implica perda de objeto ou se o mérito do recurso ainda subsiste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS representa, apenas, a cobertura mínima obrigatória, não sendo excludente de tratamentos prescritos por especialistas médicos, especialmente em casos de urgência e risco à vida.

4. Cláusulas contratuais que limitam a cobertura de tratamentos de urgência, como o transplante cardíaco, são consideradas abusivas quando colocam em risco a vida do segurado, principalmente quando envolvem menores de idade em estado grave.

5. O cumprimento de tutela antecipada, mesmo com a realização da cirurgia, não resulta em perda de objeto, pois a decisão liminar é de caráter provisório, sendo necessária sua posterior ratificação no julgamento de mérito.

6. A negativa de cobertura por não constar no rol da ANS ou por se dar fora da área de atuação contratual viola os princípios constitucionais da proteção à saúde e à vida, especialmente diante da gravidade do estado clínico da
P
aciente e da necessidade do transplante cardíaco, devidamente comprovada por laudos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O rol de procedimentos da ANS define uma cobertura mínima, sendo abusiva a negativa de tratamento essencial à preservação da vida, com base na ausência do procedimento no referido rol.

2. Cláusulas contratuais limitativas de cobertura geográfica não podem ser invocadas em casos de urgência e risco à vida.

3. O cumprimento de decisão liminar não gera perda de objeto, devendo o mérito ser julgado para conferir definitividade à tutela.

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 227; ECA, arts. 3º, 4º, 5º; Lei 9.656/98, art. 12; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5608931-04.2022.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 28.04.2023.

_________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8014050-40.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e Agravad
a

L.P.L.
, representad
a
por
NATALIA PACHECO ALVES .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento.